Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. É ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil.

3. A impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a proteção de valores até 40 salários mínimos é referente à conta poupança, o que afasta a alegação de que a impenhorabilidade deve ser estendida a contas bancárias de qualquer natureza.

4. No caso dos autos, a parte apresentou extrato bancário em período que não permite averiguar a origem dos depósitos que aduz serem impenhoráveis, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.